Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721537-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA AGRAVADO: RENATO SALLES CORTOPASSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato Rodolfo de Ulyssea contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0035767-86.2007.8.07.0001, ora em fase de cumprimento de sentença. A r. decisão agravada está assim fundamentada (Id. 59571039): “Pela decisão de ID 173196882 foi determinada a reavaliação de dois imóveis penhorados: matrícula no 61.600 – Casa 03, conjunto 05, QI 25, Lago Sul, Brasília/DF, de propriedade do Sr. Renato Salles Cortopassi; e matrícula no 143.051 – Lote no 16, da QL 7/3, do SHI/SUL, de propriedade do Sr. Roberto Cortopassi. O imóvel de matrícula 61.600 foi avaliado, conforme ID 183616729. O executado se manifestou conforme petição de ID 186681989 e anexos. Após, manifestou-se o exequente. Decido. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, as certidões trazidas pelo executado demonstram a existência de outro imóvel do qual o executado Renato Salles é coproprietário. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência. 3. O acervo probatório indica que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside o devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1759078, 07275098720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) As informações colacionadas pelo oficial de justiça na certidão de ID 183616729 corroboram a alegação e documentos trazidos pela parte no sentido de comprovar sua residência no imóvel em questão. Além disso, o exequente não se insurgiu contra tal arguição, restringindo-se a defender a reserva de um valor, do produto de eventual alienação, que garanta a aquisição de outro imóvel pelo executado. Todavia, a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90. Por isso, não vislumbro qualquer fundamento para o deferimento do pedido de manutenção da penhora e reserva de parte do produto da alienação em favor do executado. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de insolvência civil. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. IMÓVEL DE LUXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 108, § 4o, da Lei de Falências e os arts. 1o e 5o ambos da Lei 8.009/1990 dispõem expressamente os requisitos legais para se reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da parte insolvente, não havendo exceções ao regramento a depender do valor do bem ou seu grau de luxo. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644288, 07333742820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, que a penhora sobre o imóvel de matrícula 61.600 incidiu sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual a penhora deverá ser desconstituída, ficando reservada a possibilidade de indicação à penhora de outros imóveis do executado. ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido e desconstituo a penhora que incidiu sobre o imóvel Casa 03, conjunto 05, QI 25, Lago Sul, Brasília/DF, registrado sob matrícula 61.600 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para a baixa da penhora registrada. Tendo em conta o tempo transcorrido desde a última diligência, consulte-se o Sisbajud, pelo último valor do débito apresentado, ainda que desatualizado o valor. Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente acerca do resultado. Após, à Secretaria para que verifique acerca do cumprimento ou não do mandado de avaliação do outro imóvel, ID 174301268, bem como promova o necessário para o cumprimento da diligência. Intimem-se.” Pretende o Agravante reformar a r. decisão que desconstituiu a penhora da Casa 3 do Conjunto 5 da QI 25 do Lago Sul, ante o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que busca a satisfação do seu crédito há mais de 17 anos, e as penhoras recaíram sobre imóveis de difícil liquidação e recursos financeiros insuficientes para satisfazer a dívida. Defende que a r. decisão agravada ignorou que as regras de impenhorabilidade dos bens de família não são absolutas, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o Agravado faz uso indiscriminado do instituto do bem de família para esconder vultuoso patrimônio construído às custas dos seus credores. Assevera que o próprio Agravado trouxe a informação de que outro imóvel de sua propriedade foi penhorado e está em discussão sob a alegação de ser bem de família, o que evidencia o uso em demasia do instituto. Destaca que, ainda que seja imóvel destinado à residência do Agravado, à luz da Lei no 9.009/90 e dos princípios constitucionais, é possível manter a penhora de imóvel de valor elevado que poderia quitar a dívida e ainda garantir outra moradia ao Agravado. Pede, portanto, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e que a r. decisão agravada seja reformada para permitir a penhora e subsequente expropriação do imóvel em questão. O preparo foi comprovado – Ids. 59571046 e 59571048. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos decisão que desconstituiu a penhora da Casa 3 do Conjunto 5 da QI 25 do Lago Sul, ante o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do bem de família. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o Agravado se esquiva de cumprir sua obrigação utilizando o instituto do bem de família. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Da análise dos autos de origem, afere-se que o Agravado comprova que reside com sua família no citado imóvel (Ids. 186684601 a 186684613). Além disso, comprova a ausência de imóveis de sua propriedade, exceto o que se discute nestes autos (Matrícula 61.600) e os 16,66% do imóvel de Matrícula 143.051, que serve de moradia para sua genitora, proprietária de 50% do imóvel, cuja penhora está sobrestada em razão dos Embargos de Terceiro no 0707112-04.2023.8.07.0001. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça considera que a Lei n. 8.009/90 não vincula a impenhorabilidade do imóvel ao seu valor, por isso aqueles mais valorizados não estão excluídos na proteção legal, conforme precedentes a seguir, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA PROTEÇÃO LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOCORRÊNCIA. ELEVADO VALOR DO IMÓVEL CONSTRITO. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso, a Corte local assentou que estavam presentes os requisitos necessários ao enquadramento do imóvel constrito como bem de família. Para modificar tal entendimento seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] quando se trata da alienação ou oneração do próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no art. 4o da referida Lei - de caracterização da fraude à execução, haja vista que, consubstanciando imóvel absolutamente insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta" (REsp n. 1.227.366/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, as premissas assentadas no acórdão recorrido não indicam a existência da fraude contra credores imputada ao agravado, o que inviabiliza a mitigação da referida impenhorabilidade. 5. Conforme o entendimento do STJ, "[...] a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90. 4. O momento evolutivo da sociedade brasileira tem sido delineado de longa data no intuito de salvaguardar e elastecer o direito à impenhorabilidade ao bem de família, de forma a ampliar o conceito e não de restringi-lo, tomando como base a hermenêutica jurídica que procura extrair a real pretensão do legislador e, em última análise, a própria intenção da sociedade relativamente às regras e exceções aos direitos garantidos, tendo sempre em mente que a execução de crédito se realiza de modo menos gravoso ao devedor consoante estabelece o artigo 620 do CPC/73, atual 805 no NCPC. 5. A variável concernente ao valor do bem, seja perante o mercado imobiliário, o Fisco, ou ainda, com amparo na subjetividade do julgador, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência" (REsp n. 1.351.571/SP, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 11/11/2016). 6. No caso, verifica-se não prosperar a alegação da empresa, de afastar a impenhorabilidade do imóvel descrito na exordial devido o valor elevado dele. 7. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.806.654/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 13/12/2019.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL DE ALTO VALOR. PROTEÇÃO CONTRA A PENHORA. POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR RESIDIR EM LOCAL DIVERSO. ENTENDIMENTOS EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o acórdão, as provas dos autos ensejam conclusão no sentido de que o imóvel em discussão está protegido contra a penhorabilidade, por ser qualificado como bem de família. Esse entendimento foi fundado na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O simples fato de o imóvel ser de luxo ou de elevado valor, por si só, não afasta a proteção prevista na Lei n. 8.009/1990. Precedentes. 3. Consoante o STJ, "não pode ser objeto de penhora o único bem imóvel do devedor que não é destinado à sua residência ou mesmo à locação em face de circunstância alheia à sua vontade, tais como a impossibilidade de moradia em razão de falta de serviço estatal" (REsp 825.660/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009). 4. É sabido que "a alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno" (AgInt no AREsp 1.217.869/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.199.556/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018.) Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora